Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013514-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEISIANY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 023.977.071-44 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL PELA INTERNET. RESERVA NÃO REPASSADA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO. ESTORNO DE VALORES. NOVA COBRANÇA APÓS O LAPSO TEMPORAL DE 06 (SEIS) MESES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NÃO INCIDENCIA DO CDC. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinar a restituição do valor de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) a título de danos materiais e indeferir o pedido de danos morais.

Pretensão recursal é a condenação da Recorrida a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço

A indicação na petição inicial, da parte Requerida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de relação jurídica de direito material com os requerentes, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela
Teoria da Asserção.

A Recorrente se enquadra no conceito de “destinatário final” dos produtos fornecidos pelo recorrido, motivo pelo qual afasto o argumento de não incidência do CDC.

Aduz a Recorrente que foi surpreendida com a informação de inexistência de reserva de hospedagem no momento do
check-in
. Falha na prestação do serviço.

Danos morais que restaram caracterizados, eis que i) Recorrente foi surpreendida com a ausência de reserva, ii) houve a necessidade de efetuar novo pagamento da reserva à vista para não ter sua programação cancelada, iii) houve a perda do tempo útil para conseguir o estorno de valores, iv) existiu novo desconto indevido realizado no limite do cartão de crédito, após o lapso temporal de 06 (seis) do ocorrido, e, por fim, v) o recorrido não efetuou o estorno ou cancelamento da nova cobrança, sendo necessário o ajuizamento da presente ação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com o critério da razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinar a restituição do valor de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), a título de danos materiais e indeferir o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente postula a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

A Recorrida apresentou contrarrazões e alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Ilegitimidade Passiva

A indicação na petição inicial, da parte Requerida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de relação jurídica de direito material com os requerentes, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela
Teoria da Asserção.

Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se a responsabilidade do Recorrido, pois é integrante da cadeia de fornecedores de serviços e que comercializa pacotes de hospedagem, devendo responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços contratados.

Portanto, opino pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade.

2 - Da Não Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Rejeito a presente preliminar, uma vez que a Recorrente se enquadra no conceito de “destinatário final” dos produtos fornecidos pelo Recorrido.

VOTO - MÉRITO

Conforme informações postas na exordial, na data de 29.08.2019, a Recorrente efetuou reserva em uma pousada em Chapada dos Guimarães-MT, para os dias 30 e 31.08.2019, pelo valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), por meio de acesso ao
site
da recorrida. Aduz que recebeu e-mail com a confirmação da reserva, contudo, no momento do check-in na pousada foi surpreendida com a informação de inexistência de reserva.

Diante disso, realizou o pagamento diretamente para pousada, à vista, para não ter sua viagem cancelada e, logo em seguida, entrou em contato com a administradora do cartão de crédito e solicitou o estorno de valores pagos à Recorrida. Relata que o estornou foi realizado, entretanto, no mês de fevereiro/2020, houve nova cobrança com desconto do limite do cartão de crédito.

O Juízo
a quo
entendeu pela existência de falha na prestação do serviço, mas indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que a presente situação não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor.

A falha na prestação do serviço é incontroverso, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque não é matéria do recurso.

No caso, entendo presentes os motivos que justificam o reconhecimento de danos morais, eis que a Recorrente foi submetida a transtornos e dissabores i) ao ser surpreendida com a ausência de reserva no mento que tentava efetuar o
check-in
na pousada, ii) houve a necessidade de efetuar novo pagamento para estadia na reserva, à vista, para não ter sua programação de férias cancelada, iii) houve a perda do tempo útil para conseguir o estorno de valores, iv) existiu desconto indevido realizado no limite do cartão de crédito, no mês de fevereiro/2020, e, por fim, v) o Recorrido não efetuou o estorno ou cancelamento desta nova cobrança, sendo necessário o ajuizamento da presente ação.

Diante de tais premissas, entendo que as circunstâncias fático-jurídicas impõem situação processual-material que vão além do mero dissabor, configurando-se o dano moral.

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Feitas as ponderações supra, entendo pela fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual considero adequada.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO em parte
ao recurso condenar o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021